Tribunal: TJBA
Processo: 8034276-29.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034276-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELGA CIRINO CARIA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CARNAVAL DE SALVADOR DE 2025. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL OU RESTRIÇÃO DE REPERTÓRIO. ENCERRAMENTO DO EVENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária provocada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Popular ajuizada por Alden José Lazáro da Silva em face do Estado da Bahia, para revisão de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, relativa a pedido de impedimento da apresentação de banda no Carnaval de Salvador de 2025, designada para 04.03.2025, ou de restrição do repertório a ser executado no evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o encerramento do evento para o qual se pretendia impedir apresentação musical ou restringir repertório acarreta perda superveniente do objeto e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é cabível em sentença proferida em ação popular que reconhece a carência superveniente da ação, nos termos do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

4. A pretensão formulada na origem possui finalidade específica e temporalmente delimitada, pois se dirige a impedir apresentação de banda no Carnaval de Salvador de 2025, marcada para 04.03.2025, ou a restringir o repertório naquele evento.

5. O encerramento do evento antes do julgamento definitivo retira a utilidade prática da providência jurisdicional postulada.

6. A ausência de resultado útil em relação ao objeto originalmente deduzido elimina o interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

7. A ausência de condenação em custas e honorários deve ser mantida diante do regime próprio da ação popular e da inexistência de elemento indicativo de má-fé do autor.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8034276-29.2025.8.05.0001
, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e

como interessados
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA E ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente